Tribunal: TJMT
Processo: 0004724-89.2019.8.11.0037
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004724-89.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS BRAVIN - CPF: 413.370.699-49 (APELADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), PM DENILSON SANTOS CARDOSO (ASSISTENTE), PM CARLOS OSCAR BREDA TEIXEIRA (ASSISTENTE), PC Joice Queiroz dos Santos (ASSISTENTE), HELDO WILI WACHOLZ (ASSISTENTE), JÉSSICA CRISTINA CHIST (ASSISTENTE), FLÁVIO BUSS (ASSISTENTE), PC ELIANE ALVES DA SILVA (ASSISTENTE), IDIELY PATRÍCIA CAVALLINI (ASSISTENTE), ALDEMIR DOS SANTOS SOUZA (ASSISTENTE), FLORISVALDO PELEGRINO (ASSISTENTE), PM GABRIEL DE SOUZA COUTINHO (ASSISTENTE), ANDRESSA B. DE CARVALHO DE SOUZA (ASSISTENTE), Manoel Messa (ASSISTENTE), LARISSA MARCORIO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LARISSA MARCORIO - CPF: 058.738.421-24 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – NÃO ACOLHIMENTO – SITUAÇÃO CONTROVERTIDA – DÚVIDA QUE FAVORECE O RÉU – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da ausência de robustos elementos que comprovam, de forma indene de dúvidas, a condução do veículo em estado de embriaguez no momento da ocorrência do homicídio culposo, torna-se inviável a incidência da qualificadora prevista no § 3º do artigo 302 do CTB.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público estadual
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que condenou
Luiz Carlos Bravin
pela prática do crime de homicídio culposo, à pena de 2 anos de detenção, em regime aberto, cuja sanção corporal foi substituída por duas penas restritivas de direitos, a critério e fiscalização do Juízo da Execução Penal – Id. 182575704.

Nas razões recursais, o
parquet
pugna pela incidência da qualificadora concernente à embriaguez ao volante, ao argumento de que as provas produzidas durante a instrução processual corroboram a afirmação de que o apelado estava dirigindo sob a influência de álcool quando cometeu o homicídio culposo – Id. m. 182575707.

O acusado apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 182575712.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso Ministerial – Id. 191110159.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“[...] no dia 13 de junho de 2018, por volta das 18h20min, na avenida Campo Grande, cruzamento com a rua Rondonópolis, centro, Primavera do Leste, o denunciado Luiz Carlos Bravin praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, uma caminhonete, marca Toyota Hillux, cor branca, placas QBY-3453, contra a vítima Larissa Marcorio, causando-lhe a morte, bem como conduzia o referido veículo sob a influência de álcool [...]”
– Id. 182575209, p. 5.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelado foi condenado como incurso nas sanções do art. 302 do CTB.

Nesta instância recursal, o MP se insurge para requerer a inclusão da qualificadora da embriaguez ao volante, por considerar a existência de provas concretas quanto à sua configuração.

Sem razão, contudo
.

Ab initio
, consigne-se que não houve qualquer inconformismo no que se refere à materialidade e autoria do delito.

Quanto à embriaguez ao volante, segundo o auto de constatação anexado no Id.

182575209, pp. 19-20, o réu apresentava sinais típicos, tais como “
olhos vermelhos, odor etílico e fala alterada
”, o que foi confirmado judicialmente pela testemunha
Denilson Santos Cardoso
, policial militar que atendeu a ocorrência [subscritor do referido documento] – Id. 182575694, relatório de mídias.

Por sua vez, o apelado, ao ser interrogado em Juízo, admitiu ter tomado uma taça de vinho aproximadamente 5h antes do fatídico acidente, especificamente no horário do almoço, o que, no seu entender, não tinha o condão de alterar o nível de percepção.

Na oportunidade, também salientou que se recusou a fazer o bafômetro no local do acidente por se sentir pressionado,
“haja vista ter tomado conhecimento de que a vítima seria namorada de um policial
”, e, já na delegacia, passou mal e foi encaminhado ao hospital, onde se colocou à disposição para realizar o exame de alcoolemia – Id. 182575694, relatório de mídias.

As testemunhas
Joice Queiroz dos Santos
e
Eliane Alves da Silva
, policiais civis, inquiridas judicialmente, declararam que foram escaladas pelo delegado plantonista da delegacia de homicídios para que acompanhassem o suspeito até o hospital, bem ainda, que teriam elaborado um relatório de investigação, a pedido da autoridade policial, pois haviam presenciado uma situação peculiar, qual seja, uma segunda coleta de sangue para a realização do exame de alcoolemia.

Referidas depoentes relataram o que lhes foi informado por uma enfermeira, no sentido de que não foi possível realizar o exame de alcoolemia com o primeiro material coletado, por uma razão técnica – Id. 182575694, relatório de mídias.

A testemunha
Jéssica Cristina Chirst
compareceu judicialmente para esclarecer a referida informação, tendo afirmado que, na época, trabalhava como farmacêutica do Laboratório das Nações, estabelecimento responsável pela coleta das amostras de sangue para a realização de exames, os quais eram terceirizados para outra empresa, situada em cidade diversa ̧ por isso era necessário “
congelar a amostra [sic]”,
o que não teria sido possível com o primeiro material colhido por volta das 23h, razão pela qual foi necessário retornar ao hospital no dia seguinte, por volta das 8h, a fim de repetir o procedimento – Id. 182575694, relatório de mídias.

A testemunha
Heldo Willi Wacholz
, médico plantonista que atendeu o réu no hospital, declarou judicialmente que
“ele apresentava taquicardia, sinais de hipertensão, sudorese, nervoso, e não de embriaguez; ao menos não sentiu nenhum odor etílico no momento em que o atendeu; solicitou exame de alcoolemia e hemograma, mas quem coletava era o pessoal de um laboratório, sem vínculo com o hospital; parece que não tinham o reagente para fazer o exame, o que só foi possível no dia seguinte, não sabendo o resultado
– Id. 182575694, relatório de mídias.

As testemunhas
Florisvaldo Pelegrino
e
Idiely Patrícia
, apesar de não terem presenciado o acidente, passavam pelo local logo após o ocorrido, e ambas confirmaram sob o crivo do contraditório e ampla defesa não terem notado nenhum indicativo de que o réu estivesse em estado de embriaguez – Id. 182575694, relatório de mídias.

Como se vê, as provas trazidas aos autos deixam margem para dúvidas se, de fato, o apelado estava sob influência de álcool ou outra substância psíquica capaz de alterar sua percepção quando do acidente fatal.

Portanto, diante da ausência de robustos elementos que comprovam, de forma indene de dúvidas, a condução do veículo em estado de embriaguez no momento da ocorrência do homicídio culposo, torna-se inviável a incidência da qualificadora prevista no § 3º do artigo 302 do CTB.

Ante ao exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024